Tribunal: TJSP
Processo: 1005451-30.2022.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Embargos de declaração – Inocorrência das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Pedido de subsistência do efeito suspensivo da apelação após seu julgamento - Efeito suspensivo do recurso que perdura apenas até seu julgamento - Temas questionados que foram examinados e enfrentados de forma explícita – Impropriedade da via eleita para fins de reversão e/ou modificação da conclusão –

Ementa:
Embargos de declaração – Inocorrência das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Pedido de subsistência do efeito suspensivo da apelação após seu julgamento - Efeito suspensivo do recurso que perdura apenas até seu julgamento - Temas questionados que foram examinados e enfrentados de forma explícita – Impropriedade da via eleita para fins de reversão e/ou modificação da conclusão – Ausência de fixação de multa pelo descumprimento da concedida em sentença – Inexistência de omissão – Mera faculdade - Embargos rejeitados.